Tribunal: TJES
Processo: 0029005-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029005-35.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ISABELA RODRIGUES SODRE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de fls. 211/214 integrada pela decisão de fls. 227/232, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Ambiente e Saúde de Vitória na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ISABELA RODRIGUES SODRÉ,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão da decisão que considerou a autora “inapta”, referente à 6ª etapa – exame de saúde, permitindo participar das demais etapas do concurso, em iguais condições com os demais candidatos, inclusive participar da solenidade de formatura, caso aprovada e não havendo outro motivo que a impeça de participar do ato. Nestes termos, condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Inconformado, sustenta o Estado apelante em suas razões de fls. 245/248-v, em síntese, que o edital é peça básica do concurso público e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos concorrentes.

Aduz que a administração é livre para estabelecer as bases, os critérios e os requisitos para o concurso, conforme as necessidades e peculiaridades de cada caso, desde que o faça para todos os candidatos. Ademais, há previsão legal, no tocante à altura mínima, na Lei 3.196/78, com redação dada pela LC 667/12, e no próprio Edital do certame.

Contrarrazões às fls. 251/269.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de fls. 211/214 integrada pela decisão de fls. 227/232, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Ambiente e Saúde de Vitória na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ISABELA RODRIGUES SODRÉ,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão da decisão que considerou a autora “inapta”, referente à 6ª etapa – exame de saúde, permitindo participar das demais etapas do concurso, em iguais condições com os demais candidatos, inclusive participar da solenidade de formatura, caso aprovada e não havendo outro motivo que a impeça de participar do ato. Nestes termos, condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Inconformado, sustenta o Estado apelante em suas razões de fls. 245/248-v, em síntese, que o edital é peça básica do concurso público e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos concorrentes.

Aduz que a administração é livre para estabelecer as bases, os critérios e os requisitos para o concurso, conforme as necessidades e peculiaridades de cada caso, desde que o faça para todos os candidatos. Ademais, há previsão legal, no tocante à altura mínima, na Lei 3.196/78, com redação dada pela LC 667/12, e no próprio Edital do certame.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O processo em questão gira em torno da possibilidade da ora apelada prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018
, para ingresso no cargo de soldado combatente da Polícia Militar deste Estado, tendo em vista não possuir a altura mínima exigida pelo referido Edital.

Na hipótese, a ora apelada foi considerada inapta por ter 1,58m enquanto o Edital do certame previu a altura mínima de 1,60m. Por tal razão foi eliminada do certame.

Tal eliminação teve como fundamento a Lei Estadual nº 3.196/1978 repetida pelo edital do certame, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, prevê como um dos requisitos para ingresso na PMES a altura mínima para homens e mulheres, nos seguintes termos:

Art. 9º - O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na Carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula, nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

II - ter altura mínima descalço e descoberto de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres [...].

Embora não desconheça a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a existência de legislação específica que fixe o critério de altura mínima para o ingresso nas instituições militares torna legal a exigência editalícia, entendo que outro viés merece ser considerado. Senão, vejamos.

Nestes termos, malgrado não se possa falar em inconstitucionalidade da legislação estadual ou mesmo ilegalidade da previsão editalícia, entendo que a própria natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública.

Com efeito, destaco a previsão da Lei 9.784/99, que embora regule o processo administrativo no âmbito federal, traz importante preceito a ser observado pela administração pública:

Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

[...]

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

[...]

Diante de tal contexto, embora seja legítima a estipulação de critérios legais para acesso ao cargo público, não se dispensa a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar excessos normativos, restrições desnecessárias, abusivas ou irrazoáveis.

Inclusive, em caso semelhante, este Tribunal já se posicionou no mesmo sentido, consoante a ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL - ESTATURA MÍNIMA - DIFERENÇA ÍNFIMA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CANDIDATO CONSIDERADO APTO EM TODAS AS FAZES - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Embora a Lei Estadual N º 3.176/78, com redação dada pela Lei Complementar estadual 667/2012, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, em seu art. 9 º, inciso II, estabeleça a altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), para candidato do sexo masculino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que o candidato ao cargo demonstra, ao logo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar. II - A desclassificação posterior de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura. III - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJES, Classe: Apelação, 024130154867, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015)

Na hipótese entendo que se afigura desarrazoada a eliminação da apelada do certame em razão da irrisória diferença na sua altura – dois centímetros – na medida em que o fato de ela não ter alcançado o limite mínimo de altura não possui o condão de impedir o bom desempenho nas atribuições atinentes ao cargo disputado, sendo certo que tal fator não prejudique a sua aptidão física a ser aferir por meio das provas e exercícios específicos direcionados ao cargo que almeja.

Acrescento, ainda, que a simples definição de padrão de altura não garante, propriamente, a seleção de pessoal apto ao exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado militar, da mesma forma que não deveria servir como critério para vedar o acesso dos candidatos ao cargo público.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - ALTURA MÍNIMA – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora não se desconheça a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a existência de legislação específica que fixe o critério de altura mínima para o ingresso nas instituições militares torna legal a exigência editalícia, outro viés merece ser considerado.

2.
Malgrado não se possa falar em inconstitucionalidade da legislação estadual ou mesmo ilegalidade da previsão editalícia, a própria natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública. Com efeito, destaca-se a previsão do artigo 2º, parágrafo único, VI, da Lei 9.784/99, que embora regule o processo administrativo no âmbito federal, traz importante preceito a ser observado pela administração pública.

3.
Embora seja legítima a estipulação de critérios legais para acesso ao cargo público, não se dispensa a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar excessos normativos, restrições desnecessárias, abusivas ou irrazoáveis. Inclusive, em caso semelhante, este Tribunal já se posicionou no mesmo sentido
“A desclassificação posterior de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura”.
(TJES, Classe: Apelação, 024130154867, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015).

4.
Na hipótese se afigura desarrazoada a eliminação da apelada do certame em razão da irrisória diferença na sua– dois centímetros – na medida em que o fato de ela não ter alcançado o limite mínimo de altura não possui o condão de impedir o bom desempenho nas atribuições atinentes ao cargo disputado, sendo certo que tal fator não prejudique a sua aptidão física a ser aferir por meio das provas e exercícios específicos direcionados ao cargo que almeja.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.